Tribunal: TJDFT
Processo: 0756675-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CURATELA. COMPARTILHADA. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO À GUARDA. INSTITUTOS DISTINTOS. REGRAS PRÓPRIAS. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) modificou o Código Civil e, entre outras disposições legais, estabeleceu, em seu artigo 1.775-A, a possibilidade de a curatela ser exercida por mais de um curador.

2. Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “muito embora as normas jurídicas e os entendimentos fixados acerca da guarda compartilhada devam servir de norte interpretativo para a exata compreensão e aplicação da curatela compartilhada, deve-se respeitar não só as peculiaridades de cada instituto, mas também as disposições legislativas próprias que regulam cada uma das matérias” (STJ; REsp 1.795.395; Proc. 2019/0029747-0; MT; Terceira Turma; Rela Min. Nancy Andrighi; Julg. 04/05/2021; DJE 06/05/2021).

3. O caso dos autos não se trata de ação de guarda, ou de efeitos correlatos a ela, porquanto a parte tutelada se trata de pessoa maior de idade, incapaz para os atos da vida civil, necessitando, portanto, de curatela.

4. As questões atinentes à inscrição em plano de saúde deverão obedecer a disciplina legal de cada instituto, bem como respeitar as regras impostas pela operadora do plano, que sequer figura como parte neste litígio, até mesmo em virtude do cabimento específico e limitado das discussões a serem travadas no âmbito da ação de curatela.

5. Apelação conhecida e não provida.